Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-68.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009560-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES - CPF: 052.158.471-00 (AGRAVANTE), CRISLAINY RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 048.707.531-54 (AGRAVADO), CRISLAINY RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 048.707.531-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), I. C. R. N. (AGRAVADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ALIMENTOS
– FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO REQUERIDO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA
VERBA ALIMENTAR
– NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

REDUÇÃO
-
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC – ALIMENTOS MINORADOS PARA 48% DO SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante é variável e não ultrapassa o montante de R$ 3.400,00 (ID 41023485) e que possui outra família e filho menor, os quais dele dependem (ID 41023482 - pág. 10/11).

Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos, justifica-se a redução da verba alimentar para 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo nacional, em conformidade com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Alimentos nº 104810873.2019.811.0041, promovida em seu desfavor por I.C.R.N., representada por sua genitora CRISLAINY RODRIGUES SIQUEIRA, que arbitrou os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do requerido, descontados somente IR e INSS, incidindo também sobre o 13º e férias.

Em suas razões, o agravante sustenta que possui nova família, gastos fixos com água, luz, alimentação, transporte, etc. de aproximadamente R$ 2.350,00, sendo que sua renda variável não ultrapassa o valor de R$3.150,00, bem como já paga à menor a importância de, no mínimo, R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Afirma que nunca se negou a pagar a pensão para Agravada, mas que atualmente não possui condições de arcar com os valores requeridos na inicial, e não conseguirá manter a si e a sua nova família sem prejuízos.

Registra que dava em torno de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) mensais à agravada, no entanto, as despesas do agravante aumentaram consideravelmente após o nascimento de sua filha mais nova, não conseguindo assim arcar com um valor de pensão muito alto.

Assevera que vive hoje em união estável, sendo que constituiu nova família, morando com sua esposa, filha e sogra, sendo que todas as despesas dependem dele, e que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores.

Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a redução dos alimentos provisórios para o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O pedido de liminar vindicado foi em parte deferido a fim de fixar os alimentos provisórios em favor da agravada em 48% do salário mínimo vigente, que equivale a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 41952959).

Contraminuta da parte agravada (ID 43926994).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para reduzir o valor dos alimentos provisionais para 48% do salário mínimo vigente, que equivale a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 44945986).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por I.C.R.N., representada por sua genitora CRISLAINY RODRIGUES SIQUEIRA, em desfavor de ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES, objetivando concessão da tutela antecipada, a fim de que sejam fixados alimentos provisórios no valor de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso deferiu a liminar e arbitrou os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do requerido, descontados somente IR e INSS, incidindo também sobre o 13º e férias.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão para afastar a obrigação alimentar ou, subsidiariamente, reduzir para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante é variável e não ultrapassa o montante de R$ 3.400,00 (ID 41023485) e que possui outra família e filho menor, os quais dele dependem (ID 41023482 - pág. 10/11).

É claro que não se está dizendo que o mesmo afere somente estes rendimentos, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

Assim, nesta fase prefacial, diante da ausência de maiores elementos de prova e em que pesem as necessidades do filho, prudente arbitrar os alimentos no patamar de 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos e nem prejudicar a sua própria subsistência, que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da agravada.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com a fundamentação do Ministério Público,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante de 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo vigente, que equivale a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020